Tribunal: TJSP
Processo: 1005569-19.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – SUCUMBÊNCIA – Embargado que desistiu da penhora do bem em litígio – Deve o embargante arcar com as verbas decorrentes da sucumbência, pois não procedeu à transferência do imóvel para o seu nome, o que acarretou a incidência de constrição sobre este bem – "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – SUCUMBÊNCIA – Embargado que desistiu da penhora do bem em litígio – Deve o embargante arcar com as verbas decorrentes da sucumbência, pois não procedeu à transferência do imóvel para o seu nome, o que acarretou a incidência de constrição sobre este bem – "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" – Entendimento consolidado do STJ, no julgamento do REsp 1452840 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Aplicabilidade, na espécie, da súmula 303 do STJ – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor.
RECURSO IMPROVIDO.